Tribunal: TJDFT
Processo: 0746264-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR AUSENTE DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CRÉDITO A SER RECEBIDO EM ESPÉCIE E SUJEITO À VOLATILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS CREDORES. FRUSTRAÇÃO DA CHANCE DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ADOÇÃO DE IMEDIATO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À GARANTIA DA EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO. RISCOS DE DANO OU INEFICÁCIA DA PROVIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A execução se processa no interesse do credor, cabendo ao juízo determinar as providências necessárias à sua eficácia. Eventual insurgência do devedor em face à decisão que deferiu a penhora não é dotada de efeito suspensivo automático, de sorte que não há razão para condicionar sua eficácia ao decurso do prazo para impugnação.
2- A constrição recaiu sobre crédito a ser recebido em espécie e sujeito à volatilidade a partir do momento em que estiver disponível para pagamento à executada naquele outro processo. Não bastasse, há o risco de existirem outros credores e que obtenham sucesso na constrição da mesma quantia antes do agravante, o que poderia frustrar sua chance de receber o crédito representado no seu título executivo.
3- Dessa forma, é impositivo que se adotem de imediato as medidas necessárias à garantia da eficácia da constrição e para prevenir eventuais riscos de dano ou até mesmo de ineficácia da providência caso realizada tardiamente.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.